Tribunal: TJDFT
Processo: 0708586-55.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEITADA. MÉRITO. CÂMBIO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. NÃO ENTREGA. CONTRATO DE CORRESPONDENTE CAMBIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA CONTRATANTE. RECONHECIDA. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O embargante aponta o vício de omissão que pretende que seja sanado conforme previsão no artigo 1.022, I, do Código de Processo Civil, estando presentes os requisitos para o conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.

2. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.

2.1. O acórdão concluiu pela responsabilidade da corretora embargante pelo cumprimento da legislação e da regulamentação relativa às transações realizadas pelo contratado.

3. No caso em análise, eventuais descumprimentos contratuais e legais devem ser discutidos pelas empresas em ação regressiva, não cabendo à transferência dos riscos da atividade à consumidora.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária à rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.

5. Rejeitada a preliminar de não conhecimento. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.